Tribunal: TJMT
Processo: 1029855-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029855-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 00.255.546/0001-93 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DURANTE O STAY PERIOD. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO COMO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FORMAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que manteve decisão determinando a restituição de R$ 50.568,89 debitados unilateralmente da conta de empresa em recuperação judicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar:
(i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ausência de essencialidade do numerário debitado;
(ii) se houve contradição na qualificação do crédito como concursal, sem manifestação do administrador judicial sobre sua eventual natureza extraconcursal;
(iii) se houve negativa de vigência aos artigos 6o, §13, 7o, §1o, 49, §3o da L. 11.101/2005 e art. 79 da L. 5.764/1971, exigindo prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações da embargante, concluindo pela ilicitude da compensação unilateral de crédito durante o stay period, por ausência de reconhecimento judicial da essencialidade do numerário e da extraconcursalidade do crédito.

4. A alegação de omissão é infundada, pois o decisum expressamente reconhece a ausência de prova de essencialidade, bem como a inexistência de manifestação técnica do administrador judicial.

5. Igualmente, não se vislumbra contradição: o julgado apenas aplicou a regra geral da concursalidade por ausência de elementos que autorizassem tratamento excepcional ao crédito da cooperativa.

6. Os dispositivos legais invocados foram implicitamente enfrentados. Ainda assim, para fins recursais, admite-se o prequestionamento formal nos termos do art. 1.025 do CPC, sem que isso represente reconhecimento de vício.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina de forma fundamentada a ausência de reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito e de essencialidade dos valores objeto de compensação unilateral.

2. O prequestionamento formal de dispositivos legais pode ser admitido nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo na ausência de vícios no julgad
o."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029855-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADO:
JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI

Colenda câmara.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo decisão proferida nos autos de recuperação judicial movida por JEFERSON BUENO DE SOUZA EIRELI, a qual determinou a
devolução de R$ 50.568,89
, valor debitado unilateralmente da conta bancária da empresa recuperanda, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorre em
omissão
por não ter apreciado a
alegação de ausência de essencialidade do numerário
como bem de capital, bem como em
contradição
ao afirmar a natureza concursal do crédito, sem que houvesse manifestação do administrador judicial sobre eventual extraconcursalidade.

Alega, ainda, que os dispositivos legais supostamente violados não foram expressamente enfrentados, postulando, por fim, o
prequestionamento
dos artigos 6o, §13, 7o, §1o, 49, §3o da Lei n. 11.101/2005 e art. 79 da Lei n. 5.764/1971, com aplicação do art. 1.025 do CPC.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os embargos de declaração constituem instrumento vocacionado a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

No caso concreto, o julgado enfrentou com exaustividade as alegações da cooperativa, assentando que os descontos unilaterais realizados durante o período de blindagem (stay period), previsto no art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005, violam o princípio da
par conditio creditorum
, não podendo ser legitimados sem prévia manifestação do administrador judicial ou decisão do juízo da recuperação.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que a qualificação do crédito como extraconcursal demanda apuração técnica e contraditório, ausentes nos autos, motivo pelo qual aplicou-se, corretamente, a regra geral da concursalidade.

A invocada omissão quanto à “
essencialidade
” dos valores em espécie não se verifica, pois o
decisum
embargado parte expressamente da premissa de que não há comprovação nem reconhecimento administrativo ou judicial de tal essencialidade, afastando a pretensão da embargante.

Tampouco há contradição interna.

O julgado afirma que, ausente o reconhecimento formal da natureza extraconcursal do crédito, este deve ser tratado como concursal, sendo indevida a compensação unilateral. Tal raciocínio é linear e harmônico com os princípios aplicáveis à recuperação judicial, em especial a vedação à supressão de instância e a necessidade de controle judicial para excepcionar o regime da concursalidade.

A tentativa de reabrir o debate fático-jurídico sobre a qualificação do crédito, a natureza do ato cooperativo e a essencialidade do numerário revela, com nitidez, pretensão de rediscussão do mérito, o que exorbita os limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, ainda que desnecessário diante da inexistência dos vícios apontados, admite-se o prequestionamento explícito, para todos os fins recursais, dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026